Tribunal: CARF
Processo: 10730.726042/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.726042/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SONIA MARIA MAIA SARZEDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. MEIOS AMPLOS DE PROVA. SÚMULA CARF No 143.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o comprovante
de retenção não é o único meio adequado de prova, conforme Súmula CARF no
143.
IRRF. ESPÓLIO.
É de se restabelecer a dedução de IRRF mediante a comprovação com provas
idôneas da assunção de seu ônus em ação de revisão previdenciária promovida
pelo espólio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$
21.766,63.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.726042/2011-44
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726042/2011-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 05/09, relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 18.561,33, multa de mora no valor de R$ 3.712,26 e juros
de mora de R$ 2.984,66.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 07, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 21.766,63 (falta de comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na
fonte – não foi apresentado a guia de recolhimento do imposto nem a determinação
judicial expressa sobre a quantia do IRRF do ano de 2009).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 07/09, do presente
processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 26/11/2011, fl. 31, a
contribuinte apresentou impugnação em 29/11/2011, fl. 02, solicitando sua retirada da
“Malha Fina” do Imposto de Renda de 2010, ano-calendário de 2009, por não haver
DARF a ser recolhido à União, conforme documentação em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/30.
É o relatório.
A decisão de piso negou provimento à impugnação da recorrente, nos seguintes
termos:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, solicita a sua retirada da “Malha Fina” do Imposto de
Renda de 2010, ano-calendário de 2009, por não haver DARF a ser recolhido à União,
conforme documentação em anexo.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, a contribuinte juntou à peça de defesa, fls. 12/30, documentos que
informam que a mesma recebeu verbas oriundas de processo judicial de sua mãe, já
falecida.
Contudo, em análise ao documentos, observa-se que não são suficientes para comprovar
a retenção/recolhimento do imposto de renda, glosado pela fiscalização.
Observa-se que o mandado de pagamento foi emitido em 2009, fl. 18, e no mesmo não
se encontra discriminada a quantia retida de imposto de renda.
Foi anexado, também Ofício da Secretaria de Finanças de fl. 12, onde informa o valor
de IRRF (da Sra. Leonor Maia Sarzedas - mãe da contribuinte, e já falecida), contudo o
referido ofício é do ano de 2006.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não restou comprovado o valor do imposto de renda na fonte
de R$ 21.766,63, glosado pela fiscalização, ano-calendário 2009.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726042/2011-44

Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suficiência das provas apresentadas nos autos pela
recorrente para comprovar a retenção de imposto de renda declarada em sua DDA/2010.
Observo que, na fl. 24, há ofício da Superintendência de Finanças da Secretaria do
Tesouro do Rio de Janeiro, informando que a mãe da recorrente, Leonor Maia Sarzedas, faz jus
ao valor de R$ 240.538,80, sendo alvo de retenção por IRRF o valor de R$ 65.299,88, motivo
pelo qual o valor líquido a receber era de R$ 175.238,92. Na fl. 26, a guia de depósito judicial
demonstra se tratar de ação de revisão de benefício previdenciário, correspondendo ao valor ora
indicado.
Na fl. 25, há mandado de levantamento emitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, com a indicação da disponibilidade de R$ 42.377,05 a receber pela
recorrente, correspondente a um terço de sua parcela no quinhão de sua mãe falecida. Nas fls. 28
e 30, há a confirmação da retenção na fonte no valor de R$ 65.299,88 a título de IRRF do valor
bruto de R$ 240.538,80. Na fl. 27, há extrato bancário com a indicação de um recebimento de R$
45.911,36 em 26/08/2009, líquido do valor dos honorários advocatícios de R$ 6.006,93 (fl. 29).
Assim, entendo que assiste razão à recorrente em razão do conjunto probatório
trazido aos autos, confirmando que recebeu o valor líquido de IRRF e a indicação, pela fonte
pagadora, que era sua responsabilidade o pagamento do IRRF correspondente ao valor declarado
em sua DDA/2010.
Tal entendimento vai ao encontro da pacífica jurisprudência sumulada deste
CARF, no sentido que se reconhece a possibilidade de se comprovar as retenções na fonte por
outros meios de prova admitidos além da DIRF e do Comprovante de Rendimentos, conforme
segue:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante do enunciado acima não se faz necessário maior argumentação para
adotarmos o entendimento de que não poderia a autoridade fiscal, e julgadora, desconsiderar
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726042/2011-44

sumariamente de sua análise todos os documentos, tais como cópia dos autos da revisão
previdenciária e alvará de levantamento apenas por não serem DIRF ou Comprovante de
Rendimentos.
Ainda, para que não haja dúvidas, acrescento que a responsabilidade pelo efetivo
recolhimento dos valores retidos é da reclamada, e contra esta deve o fisco se voltar em caso de
retenção sem o efetivo repasse aos cofres públicos, não sendo viável que tal ônus recaia sobre o
recorrente, que pouco ou nenhuma ingerência tem sobre tal ato.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$ 21.766,63.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Original